Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728545-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA DE PAULA LEOZZI AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonieta de Paula Leozzi contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 163073213 do processo n. 0714185-27.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Hotelaria Accor Brasil S.A., indeferiu o pedido de produção de prova oral nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de produção de prova oral formulado pelas partes, pois o deslinde da controvérsia depende de análise de prova documental e de matéria de direito. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 49032200), a agravante narra que na ação de cobrança de origem objetiva recuperar crédito indevidamente retido pela agravada. Afirma que “(...) para demonstrar por mais um meio a ciência da Agravada acerca da situação de fato, de seu dever de pagar (que a agravada possui direito sobre as unidades), pleiteou na forma de provas, a produção da prova oral, tal qual, a oitiva do representante legal da Agravada e a produção de prova testemunhal”. Registra que seu pedido de produção de provas foi indeferido pelo r. Juízo de origem. Sustenta que “(...) a r. decisão guerreada ceifou o direito pleno de defesa desta Agravante, cerceando definitivamente o pleno desejo desta Agravante em produzir o maior número de provas ao convencimento do Juízo – trata-se da busca da verdade real, antes da sentença!”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão que indeferiu a produção de prova oral e determinou a conclusão do processo para sentença. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar a produção da prova oral pretendida. Preparo recolhido (IDs 49034066 e 49034067). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e de efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No caso em análise, a parte agravante insurge-se contra decisão na qual o i. Magistrado indeferiu a produção de prova oral. Todavia, referido ato judicial, como visto do rol transcrito, não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido apenas rejeitou a produção de prova oral e trata de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confiram-se os seguintes acórdãos deste egrégio Tribunal, inclusive desta 7a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3. O agravo de instrumento em exame é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor referente aos honorários do perito. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 4. A valoração do caso concreto indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação do exame para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. 4.1. Não há, igualmente, evidências a respeito da eventual parcialidade do perito. 5. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1639208, 07239912620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é possível o indeferimento da prova pericial. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1347212, 07097914820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A REGRAS PROCEDIMENTAIS ELEMENTARES. PREQUESTIONAMENTO. (...). 3 . Na fundamentação do julgado, está devidamente esclarecida a impossibilidade de conhecimento de Agravo de Instrumento contra o indeferimento de produção de prova pericial. Pois, além da inexistência de previsão legal para sua interposição no caput, do art. 1.015 do CPC, não se encontra presente, por outro lado, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 4. A necessidade de observância, em geral, pelos atores do processo, do princípio da cooperação não significa permissivo para ultrajar normas processuais básicas ou balizas procedimentais, inclusive requisitos recursais. 5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1328834, 07157088220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a matéria tratada no recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar que eventual insurgência contra o indeferimento da prova oral pode ser suscitada em preliminar de apelação, momento no qual a parte recorrente poderá alegar cerceamento de defesa, segundo a inteligência do art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.